Tribunal: TJES
Processo: 0018332-85.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018332-85.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBINEI ONHAS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018332-85.2020.8.08.0011

APELANTE: RUBINEI ONHAS DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLY RAMOS DA SILVA - ES26582-A, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, §2º, INCISOS III, IV E V DO CP)
.
ESTUPRO (ART. 213, CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP)
.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

2 Observa-se que todas as circunstâncias judiciais consideradas negativas foram valoradas de forma idônea, tendo o magistrado
a quo
adotado fração de aumento inferior a 1/8, de sorte que a exasperação atende aos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018332-85.2020.8.08.0011

APELANTE: RUBINEI ONHAS DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLY RAMOS DA SILVA - ES26582-A, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RUBINEI ONHAS DE ALMEIDA
em face da r. Sentença de fls. 263/269 (Vol. 01,pdf.), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos III, IV e V, e arts. 211 e 213, todos do Código Penal, à pena total de 29 (vinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 09 de junho de 2020, aproximadamente às 23h40min, na estrada da antiga fábrica de cimento, Bairro Monte Líbano, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante constrangeu a vítima Thainá Eleutério Feuchard, mediante violência, a praticar atos libidinosos com ele e, posteriormente, a fim de ocultar o estupro, matou-a com o emprego de asfixia, jogando seu corpo às margens do Rio Itapemirim, a fim de ocultá-lo, o qual foi encontrado seminu no dia 11 de junho de 2020.

Revelam os autos que o apelante é companheiro da tia da vítima e que residiam no mesmo quintal.

Apurou-se que no dia dos fatos, algumas horas antes do crime, o apelante havia fornecido uma carona para a vítima até o Bairro Zumbi para que ela pegasse uma bolsa na casa de uma amiga, retornando para a residência. Posteriormente, os dois novamente saíram juntos no veículo do apelante, possivelmente para adquirir drogas. Enquanto consumiam as substâncias entorpecentes, o apelante decidiu estuprar a vítima. Para encobrir o delito, asfixiou-a e, posteriormente, lançou o seu corpo em um rio.

Devidamente processado, o apelante

foi condenado pela prática de homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver.

Alegando que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, requer sua absolvição e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a defesa afirma que a condenação foi
manifestamente contrária à prova dos autos,
uma vez que não há prova de autoria em desfavor do apelante em relação aos delitos.

Sem maiores dificuldades, observo que os argumentos não prosperam, pois a materialidade restou devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (pp. 19/20 – apenso IP. pdf), Laudo de Exame de Local de Encontro de Cadáver (pp. 269/275 – apenso IP. Pdf) e Laudo de Exame de Veículo (pp. 291/311 – apenso IP. Pdf.).

Foram coletados na hipótese em análise alguns vestígios da prática do delito no interior do automóvel do apelante, a saber: fios de cabelo, sangue e mancha de urina no banco do carona. Além disso, a ex-companheira do apelante forneceu a roupa que este havia utilizado no dia 09.6.2020, sendo uma camisa vermelha, na qual havia fios de cabelo e uma bermuda suja de barro na parte interna.

O Laudo de DNA forense (pp. 317/323, Apenso IP 0542020, pdf.), em análise de recortes de tecido retirados do assento do veículo do apelante, nos quais havia manchas de urina e sangue, constatou que “o perfil genético feminino obtido das amostras 063.2OQ2 recorte de tecido cinza do veículo), e 063.2OQ5 (fios de cabelo com bulbo) foi coincidente com o perfil obtido da amostra de referência 063.2OR1 (cadáver feminino RG SML CI 246/2020).

O laudo ainda concluiu que “os resultados genéticos obtidos são 268.545.000.000.000.000.000.000.000.000 de vezes mais prováveis de serem observados se considerarmos que os fios de cabelo (amostra 063.20Q5) e o material biológico presente no tecido cinza do assento do veículo Ford/Ka placa MPX-3237/ES (amostras 063.20Q2 e 063.20Q3) são provenientes do cadáver feminino registrado sob o RG SML CI 246/2020 (hipótese 1) do que se considerarmos que são provenientes de um indivíduo qualquer da população, sem vínculo de parentesco com o cadáver feminino RG SML CI 246/2020 (hipótese 2).”

A prova pericial permitiu a ilação segura de que a vítima estava no veículo do apelante e que o sangue encontrado no banco do carona do automóvel adviera do seu corpo.

Não bastasse, determinada a quebra do sigilo dos dados telefônicos do apelante, foi possível constatar, de acordo com o Informe de Inteligência da Polícia Civil, que “
no dia 09/06/2020, data do desaparecimento da vítima, as coordenadas das estações Rádio Base utilizadas pelos terminais telefônicos 28-99942-3908 (Thyná) e 28 99952-0716 (Rubinei), no período compreendido entre 23:02:17 e 23:43:15, do dia 09/06/2020 será possível observar semelhança na rota feita pelos mesmos, basicamente em paralelo.”

Nesse aspecto, foi possível constatar que, no dia do desaparecimento da vítima, o apelante estava muito próximo dela.

Para além das provas periciais, foram ouvidas testemunhas que narraram que o apelante possuía comportamento sexual inadequado, já tendo importunado vizinhas, sua enteada e, inclusive, a própria mãe da vítima, quando esta tomava banho.

Embora o apelante tenha apresentado a versão de que possuía um relacionamento amoroso com a vítima, há provas nos autos apontando em sentido contrário, constando depoimento de uma amiga da vítima (Priscila Parreira da Silva – pp. 325/326, Apenso IP 0542020, pdf.), informando que desconhecia tal fato e que, caso fosse verdade, a vítima teria lhe contado. A genitora da vítima, Iveta Eliane Barbosa Eleutério (mídia), ainda informou que tal versão do réu não seria verdadeira e que o apelante, na verdade, aproveitou-se do vício em drogas de sua filha para violentá-la e, após, matá-la. Outras testemunhas ouvidas (mídia em anexo) também negaram qualquer relacionamento amoroso entre vítima e apelante, restando sua versão isolada nos autos.

Os familiares da vitima, Patrick dos Santos Feuchard, Iveta Eliane e Andressa Feuchard de Oliveira, cujos depoimentos estão gravados na mídia em anexo, ainda relataram que, coincidentemente, após o desaparecimento da vítima, o apelante abandonou o local de sua residência, permanecendo foragido até ser preso em flagrante em outro Estado.

Adite-se, ainda, que o caso contou com interceptação telefônica, sendo captados diversos diálogos entre parentes do apelante que o auxiliavam durante o período em que permaneceu foragido, indicando que conheciam a autoria delitiva.

Diante de tal contexto probatório, composto por provas periciais, documentais e testemunhais, constata-se que há lastro probatório suficiente para permitir a conclusão dos jurados no sentido de que o apelante praticou as condutas pelas quais fora pronunciado.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Prosseguindo, passo à análise das teses relativas à dosimetria da pena.

Em relação ao delito de homicídio, observa-se que a pena-base fora exasperada em 06 (seis) anos, mediante a análise desfavorável da
culpabilidade
(o sentenciado era companheiro da tia da vítima, de modo que se utilizou do grau de confiança familiar para praticar o crime),
circunstâncias
(são negativas, já que o crime foi praticado na região de Monte Líbano, próximo ao Rio Itapemirim, localidade erma, isolada e sem chance de socorro pela vítima) e
consequências
(a vítima deixou uma filha de apenas três anos).

Observa-se que todas as circunstâncias judiciais consideradas negativas foram valoradas de forma idônea, tendo o magistrado
a quo
adotado fração de aumento inferior a 1/8, de sorte que a exasperação atende aos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, incidentes
duas
circunstâncias agravantes, houve a exasperação da pena em 1/5, o que também se revela razoável, já que adotada fração inferior a 1/6 para cada agravante.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, deve-se mantê-la em 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Em relação à pena relativa ao delito de estupro, fora exasperada em apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da culpabilidade (o sentenciado era companheiro da tia da vítima, de modo que se utilizou do grau de confiança familiar para praticar o crime) e circunstâncias (o crime foi praticado na região de Monte Líbano, próximo ao Rio Itapemirim, localidade erma, isolada e sem chance de socorro pela vítima ).

Constata-se que foram apresentados dados concretos para negativar os aludidos vetoriais, sendo a pena exasperada em 1/8 do intervalo da pena-base para cada circunstância judicial considerada negativa, o que não exige qualquer reparo.

Por fim, em relação ao delito de ocultação de cadáver, nenhum reparo revela-se necessário, tendo em vista que fora aplicada a pena mínima.

Assim, inalteradas as disposições da dosimetria das penas, mantém-se a condenação definitiva do apelante em 29 (vinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)